Tribunal: TJMT
Processo: 1026652-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026652-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, objetivando a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON é válida e se o crédito decorrente dessa multa deve ser submetido ao regime de recuperação judicial.

III. Razões de decidir:

3. O PROCON, ao aplicar a multa, agiu dentro de sua competência legal, observando o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 14, II, e 20, § 2o, da Lei no 8.078/90).

4. O Poder Judiciário, ao analisar atos administrativos, limita-se ao exame da sua legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, salvo evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, o que não se verifica no caso em apreço.

5. A multa foi fixada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida pelo fornecedor e na condição econômica da parte recorrente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo excesso a justificar sua redução.

6. Quanto ao argumento da submissão ao regime de recuperação judicial, o entendimento prevalente é que os créditos provenientes de multas administrativas, mesmo não tributários, não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, conforme a Lei de Execução Fiscal e jurisprudência consolidada do C. STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor que observe o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não se sujeita ao regime de recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.078/1990,
arts
. 14, II, 20, § 2o, e 57; Lei no 6.830/1980, art. 4o, § 4o; Lei no 11.101/2005, art. 49; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 1.993.641/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022; STJ, REsp no 1.872.759/SP, REsp no 1.891.836/SP, REsp no 1.907.397/SP (Tema 1.092).

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
OI S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis
(MT)
que
,

n
os
autos dos
embargos à execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
,

julgou improcedentes
os pedidos que objetivavam
a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n
.
927/2017,
decorrente
de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese,
a nulidade do ato administrativo, sob o argumento de falta de fundamentação adequada, excesso na fixação da multa, e violação aos princípios da motivação, da legalidade, da verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirmou ainda que as multas administrativas, mesmo não sendo de natureza tributária, deveriam ser submetidas ao regime da recuperação judicial, argumentando
a
inexigibilidade do crédito no contexto da recuperação judicial da empresa.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública no Id.
206107840
, pugnando pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
227730673
,
pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de recurso de apelação cível interposto por
OI S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis
(MT)
que
,

n
os
autos dos
embargos à execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
,

julgou improcedentes
os pedidos que objetivavam
a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n
.
927/2017,
decorrente
de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que
a multa aplicada pelo PROCON à OI S.A., no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), decorre de infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial aos artigos 14, II, e 20, § 2o, por prática abusiva no fornecimento de serviços de telecomunicações, conforme identificado no procedimento administrativo n
.
0113.000.382-4.

No caso,
ao aplicar a multa à parte recorrente
,
o PROCON
agiu dentro de sua competência legal, conforme previsão contida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que autoriza a imposição de sanções administrativas em casos de infrações às normas de defesa do consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início
mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente;
e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”
.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

C
umpre destacar que a decisão administrativa do PROCON que impôs a multa à apelante está fundamentada em infrações ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 14, II, e 20, § 2o, da Lei no 8.078/90), decorrentes de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas.

A decisão foi proferida após a observância do devido processo legal, com ampla oportunidade para a defesa e o contraditório, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis.

Sabe-se que o
Poder Judiciário, ao analisar atos administrativos, limita-se ao exame da sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito administrativo propriamente dito,
sob pena
de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”

(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em
1o.
4.2024,
publicado
no DJE 04.4.2024)
[sem destaque no original].

“[...]

Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”

(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
publicado
no DJE 27.3.2024).
[sem destaque no original].

No caso,
diferentemente das razões apresentadas pela parte recorrente,
não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento administrativo levado a efeito pelo PROCON.

A decisão está devidamente motivada e baseada em elementos concretos que indicam a infração cometida pela apelante, justificando a aplicação da multa.

Quanto ao valor da multa aplicada, é importante ressaltar que o PROCON deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e a condição econômica do apelante, conforme determina o artigo 57 do CDC. Vejamos:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida
e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original].

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor levou em consideração a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço. A multa aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor.

No caso, a multa de
R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais)
foi fixada com base na capacidade econômica d
a parte recorrente
e na necessidade de coibir práticas lesivas aos consumidores, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO
ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
publicado
no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

Quanto ao argumento de que a multa deveria ser submetida ao regime da recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei n
.
11.101/2005, é de se notar que os créditos provenientes de multas administrativas, mesmo não sendo tributários, não se sujeitam à recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

No que tange à natureza do crédito fiscal para determinação de sua
concursalidade
, cabe destacar que prevalece na Primeira Seção do
c.
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

"
[...] a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial"
.
(
AgInt
no
REsp
n.
1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9
.
11
.
2022,
DJe
de 11
.
11
.
2022)
.

Embora o crédito tributário, em regra, seja cobrado por meio de execução fiscal, não há impedimento para que o Fisco, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade, opte por requerer a habilitação de seus créditos no processo de falência, submetendo-se à ordem de pagamento estab
elecida pela Lei n. 11.101/2005, o que implicará
renúncia ao rito previsto na Lei n. 6.830/80, uma vez que não se admite a existência de dupla garantia para o mesmo crédito.

Esse entendimento é
corroborado
pela orientação firmada pela Primeira Seção do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar os
r
ecursos
e
speciais n. 1.872.759/SP, 1.891.836/SP e 1.907.397/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Naquela ocasião, foi fixada a tese para o Tema n. 1.092, nos seguintes termos:
"É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020 e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo"
.

Na ausência de habilitação, a competência para a cobrança de créditos de natureza administrativa ou fiscal permanece com o juízo da execução fiscal, ressalvada a competência do juízo falimentar para determinar a substituição dos atos de constrição, em regime de cooperação.

Logo, não havendo notícia da habilitação do crédito exequendo na hipótese, não há que se falar em
sujeição do crédito exequendo ao regime
recuperacional
.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e
na
manutenção da multa administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024